Tribunal: STF
Processo: ADPF 683
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de requerimento apresentado pelo Instituto Sou da Paz nos autos da ADPF 681 (doc. 28) e da ADPF 683 (doc.21), pelos quais requer o seu ingresso na relação processual na qualidade de amicus curiae.



    Afirma possuir representatividade adequada para contribuir com o debate do objeto das duas ações, sendo uma organização da sociedade civil com a missão de “contribuir para a prevenção da violência e promoção da cultura da paz e dos direitos humanos, por meio da mobilização da sociedade e do Estado e da implementação e difusão de práticas inovadoras nessa área, com atenção especial a [...] promoção do desarmamento e políticas de controle de armas”, conforme disposto no seu estatuto social.



    É o relatório.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. 



    Na presente hipótese, o Instituto Sou da Paz preenche os requisitos essenciais e, admitido como amicus curiae, sua participação deverá ser a mais ampla possível. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimidade da atuação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de Jurisdição Constitucional, tanto concentrada ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza uma maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem com acerca dos reflexos de eventual decisão desta SUPREMA CORTE.



    Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, § 3º, do Regimento Interno do STF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil de 2015, DEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE requeridos na presente ADPF.



    À Secretaria, para as anotações pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2021



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente